Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos, etc. Conforme já verificado e bem esclarecido no despacho da E. Des. Platonista, este habeas corpus tem objeto idêntico ao de número 0708943-95.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, distribuído no dia 17/4/2020, no qual o pedido de liminar foi denegado. Assim sendo, o presente writ consubstancia mera reiteração de pedido, em hipótese típica de litispendência, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR